Tribunal: STF
Processo: ARE 1455401
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em desfavor de acórdão assim ementado:

“AÇÃO RESCISÓRIA - PROCESSO CIVIL - CONSTITUCIONAL - PRELIMINAR - DECADÊNCIA - AFASTADA - IMPOSSIBILIDADE DE AVIAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - PREJUDICADA - CONFUNDE-SE COM O MÉRITO - SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA - APOSENTADORIA - SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO TEMPO - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ - RELEVÂNCIA NA CONSOLIDAÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS.
 1.	O prazo decadencial da ação rescisória inicia-se quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. No caso em apreço, a apresente ação rescisória foi ajuizada em 15.06.2011, conforme se infere da chancela emitida pela Distribuição deste Tribunal Federal, demonstrando que o mesmo deu-se em 02/06/2010. Preliminar de decadência afastada.
 2.	A prejudicial de mérito de impossibilidade de aviamento da presente ação como sucedâneo recursal, confunde-se com o próprio mérito, razão pela qual, a análise deverá conter de forma conjunta com as razões contidas na contestação.
 3.	Devem prevalecer os princípios da segurança jurídica e boa fé, pois nenhuma medida foi tomada por parte do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - IAPEP, tendo o requerido contribuído para a Previdência Estadual, acreditando que teria direito a sua aposentadoria, razão pela qual, a situação fático-jurídica deve prevalecer, haja vista, a expectativa de direito criada pelo requerente.
 4.	Não pode ser imputado ao Réu um erro administrativo devendo ser concedido ao mesmo a aposentadoria na forma da Lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos de inatividade, mesmo que lei posterior lhe seja menos favorável.
 5.	Ação rescisória improcedente.” doc. eletrônico 1, p. 4).

Os embargos de declaração que se seguiram foram negados (doc. eletrônico 9).

No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 37, XIII; 40; e 236, da mesma Carta, ao argumento de que:

“ao julgar improcedente a rescisória com base no direito de aposentadoria previsto no Lei Estadual nº 4.051/86, o Tribunal de Justiça violou as entranhas da Constituição Federal e demonstrou que ignora a força normativa da Carta Magna, uma vez que desconsiderou a total incompatibilidade da referida lei estadual com diversos dispositivos da norma que ocupa o topo do ordenamento jurídico brasileiro. Inverteu, portanto, a hierarquia das normas, vilipendiando as fundações do Direito Constitucional, principalmente, a Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen” (doc. eletrônico 11, p. 7).

A pretensão recursal não merece acolhida. 

O Tribunal de origem, com base nas provas dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente ao caso, julgou improcedente a ação rescisória proposta pelo recorrente que questionava a concessão de aposentadoria por tempo de serviço ao requerido. Destaco, no ponto de interesse, trechos do voto condutor do acórdão recorrido:

“Em matéria previdenciária, conforme assentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, vige o princípio do tempus regit actum, pelo qual a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício.
Na hipótese, o autor, quando manejou a ação, pleiteou, dentre outras questões, a concessão da aposentadoria por tempo de serviço, em caráter permanente, com efeito desde 30/09/2003, equiparando o benefício do Requerente ao equivalente aos proventos dos servidores do último nível da categoria (escrevente) no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.
Quando houve o julgamento do presente julgamento, o Douto relator considerou a idade e o tempo de contribuição.
Em que pese as considerações, como restou consignado no voto-vencido, in verbis:  ‘Deste modo, tendo havido o devido recolhimento de 165 (cento e sessenta e cinco) ou seja 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias, indicando o início do recolhimento das contribuições previdenciárias o mês de janeiro de 1970, assim como implementado o tempo de serviço de 35 (trina e cinco) anos do requerido, faz jus à aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição.
[...]
Deste modo, observa-se que os princípios da segurança jurídica e boa fé conectam-se, possuindo relevância na consolidação das relações jurídicas. No caso o requerido contribuiu de boa fé para a previdência estadual, uma vez  que a Lei Estadual nº 4.051/86, de 21 de maio de 1986, permitia a aposentadoria do serventuário da justiça e do segurado facultativo, que completasse trinta e cinco anos de filiação, respectivamente, se o sexo feminino ou masculino e, o não acatamento do pedido de aposentadoria do requerido configura enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública Estadual.
Nenhuma medida foi tomada pelo requerente IAPEP após a EC nº 20/98, pois, repisa-se, o requerido continuou contribuindo para a previdência estadual, acreditando que teria direito a sua aposentadoria’
[...]
Nesse sentido, cristalino que o réu poderia se aposentar com o tempo de serviço que deve ser computado na totalidade com efeito desde 30/9/2003, conforme se extrai do enunciado 359 do STF, in verbis:
‘Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar ou servidor civil reuniu os requisitos necessários, inclusive a apresentação do requerimento quando a inatividade for voluntária’
Trago o fundamento do art. 20 e 37, da Lei Estadual nº 4.051/86:
‘Art. 20 - As prestações previdenciárias concedidas e pagas pelo IAPEP são as seguintes:
(...)
1.9 - Aposentadoria aos serventuários da Justiça não remunerados pelos cofres públicos e aos segurados facultativos.
Art. 37 - Será concedida pelo IAPEP aposentadoria aos serventuários da Justiça não remunerados pelos cofres públicos, e que não sejam titulares de Ofícios da Justiça bem como os seus segurados facultativos.
(...)
III - por tempo de filiação
(...)
Parágrafo 3º - Poderá requerer a aposentadoria o serventuário da Justiça e facultativo, que completar trinta e cinco anos de filiação, respectivamente, se do sexo feminino ou masculino.’
Como a lei que vigia no tempo de aposentadoria por tempo de serviço, bem como a continuidade do mesmo para previdência estadual, este preencheu os requisitos para a aposentadoria por tempo de serviço, conforme requerido  na ação e que o acórdão discutido assim o deferiu” (doc. Eletrônico 4, pp. 25-29).

Observa-se que o Tribunal de origem afastou a incidência do art. 40, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC nº 20/98, ao fundamento de que, na época do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço, que vigia a Lei nº 4.051/86 do Estado do Piauí, que estendia aos serventuários da Justiça a condição de segurado do Regime de Previdência Social dos Servidores do Estado e previa, como pressuposto para seu requerimento, o cumprimento de 35 (trinta e cinco anos) de filiação contributiva. Sendo assim, incidiria ao presente caso a aplicação da Súmula 359/STF: “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”.

Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nessa linha, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:

“Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Serventuários aposentados de Cartórios não oficializados. Contribuintes obrigatórios do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM), por determinação da Lei Estadual nº 2.349/68. Benefícios previdenciários. Reajustes previstos em lei estadual. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.
2. Agravo regimental ao qual se dá provimento para negar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 698.884 AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10/3/2020, grifei).

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO EM AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF.
1. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade material do art. 95 da LC nº 412/2008, do Estado de Santa Catarina, assentando que servidores de cartórios extrajudiciais não se enquadram no conceito de servidores públicos efetivos, o que afasta o vínculo ao Regime Próprio de Previdência Social (ADI 4.641, Rel. Min. Teori Zavascki).
2. A verificação do cumprimento de requisitos para a concessão de aposentadoria deve ser realizada pela Administração Pública, não cabendo tal análise nesse momento processual (Súmula 279/STF).
3. O Tribunal de origem entendeu que há coisa julgada em relação ao mantimento do vínculo da ora agravada ao regime próprio catarinense. Esse fundamento é autônomo e suficiente para a manutenção do julgado, e não foi atacado no recurso extraordinário (Súmula 283/STF).
4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.198.291 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3/9/2019, grifei).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTIAS JUDICIAIS. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI. 4.641/SC. SÚMULA 359/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 4.641/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, interpretando o art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, assentou que os titulares de serventias extrajudiciais não estão sujeitos ao Regime Próprio previsto no normativo, mas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
II – A aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos à concessão do benefício.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.055.722 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7/2/2018, grifei).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.
2. Direito Administrativo.
3. Tabelião. Serventia extrajudicial. Exercício de serviço público por delegação. Caráter privado. Sujeição ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Precedentes.
4. A aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade. Súmula 359.
5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 823.161 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7/6/2017, grifei).

Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 26 de setembro de 2023.

Ministro Cristiano Zanin
Relator